Tribunal: STF
Processo: RE 93709
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO NÃO JULGADO.
REGIMENTO INTERNO, ART-308, III. - A PAR DE NÃO SE ARGUIR A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E DE TODO IMPERTINENTE O ARGUMENTO DE
OFENSA AO ART-153, PARAGRAFOS 1. E 3. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HAJA
VISTA A SÚMULA 267. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.